Tribunal: TJSP
Processo: 2066914-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066914-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado LEONARDO CHAIM
WILK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066914-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10617
2
Agravo de Instrumento no 2066914-17.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado: Leonardo Chaim Wilk
Comarca: São Paulo
Voto 10.617
Tutela provisória. Plano de saúde. Autor portador de miocardiopatia. Implante de cardiodesfibrilador. Expressa
indicação médica. Risco de morte súbita. Alegação de que o
material não tem cobertura contratual. Limitação que, em
princípio, se revela abusiva. Súmula 102 do TJSP. Liminar
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso contra decisão que deferiu a tutela
de urgência requerida, para o fim de determinar a agravante o custeio
da cirurgia cardíaca com uso de material do qual necessita o
agravado.
Sustenta a agravante que não houve o preenchimento
dos requisitos para concessão da tutela requerida pelo agravante. Diz
que não há cobertura contratual para colocação de cardiodesfibrilador
implantável e que referido material está fora do rol da ANS. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparo
recolhido
(fls.
78),
processado sem efeito suspensivo (fls. 157) e respondido (fls.
161/169).
É o relatório.
No caso em análise há comprovação do diagnóstico de
“miocardiopatia isquêmica com fibrose”, motivo pelo qual necessitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066914-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10617
3
se submeter a cirurgia para colocação de um cardiodesfibrilador
implantável, sem o que poderia ser acometido de uma morte súbita,
conforme declaração médica juntada a fls 45, dos autos originários.
A jurisprudência assentada nesta Corte é no sentido de
que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS (Súmula 102, do Tribunal de Justiça de São Paulo).
Está evidenciado, igualmente, o risco de dano
irreparável à saúde da parte autora, a qual se constitui, por ora, no
bem jurídico a tutelar, preponderando sobre o interesse econômico da
ré. O perigo da demora do início do tratamento decorre da
possibilidade da morte a qualquer momento, sem que o agravado
tivesse condições de alta hospitalar sem o referido implante cardíaco.
De toda sorte, é de se lembrar que é pacífica a
jurisprudência pátria no sentido de que o plano de saúde pode até
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o
tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente para a respectiva cura,
tampouco o número de terapias para tanto.
Nessa linha se pronunciou esta Câmara em situações
análogas:
“PLANO DE SAÚDE. Tutela de Urgência. Decisão que determinou que
a operadora realize ou custeie "cirurgia de implante de eletrodos
cerebrais profundos em GPi D e GPi E", a ser realizada no HCOR.
Negativa de cobertura sob o fundamento de que o procedimento não
atende a DUT 38 da ANS. Abusividade. Diante da indicação médica,
pouco importa se exame solicitado pelo autor está ou não previsto no
rol de coberturas obrigatórias da ANS ou em qualquer outra norma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066914-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10617
4
natureza administrativa. Exclusão genérica de cobertura que viola as
disposições contidas na Lei 9656/98 e do Código de Defesa do
Consumidor. Inexistência de prova segura de que há outros hospitais
aptos a realizar a cirurgia de alta complexidade, que necessita de
equipamentos modernos e de alta tecnologia. Ré que simplesmente
nega a cobertura, mas não demonstra de modo objetivo que o
tratamento pode ser ministrado rede conveniada. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.
“
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013405-74.2020.8.26.0000;
Relator: Francisco
Loureiro;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro: 02/04/2020).
“PLANO DE SAÚDE
Tutela de urgência
Demonstrada a
necessidade de procedimento cirúrgico de implante de prótese
transcateter (TAVI) por acesso transapical Agravado que apresenta
quadro de "valvopatia aórtica grave com deterioração clínica"

Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não
ser submetido, desde já, ao procedimento a ele indicado Cobertura
recusada sob o argumento de que o procedimento não possui cobertura
contratual, bem como não está previsto no rol de procedimentos
obrigatórios da ANS
Descabimento
Negativa que, em princípio,
revela-se abusiva
Medida que, ademais, tem o caráter de
reversibilidade, vez que poderá a parte recorrente requerer o reembolso
dos custos do procedimento, caso se verifique não ter o agravado
direito à cobertura
Decisão mantida
Agravo desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2012721-52.2020.8.26.0000; Relator: Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de
Registro: 23/03/2020).
De toda sorte, a princípio cabe ao médico assistente
acompanhar seu paciente durante o procedimento e bem assim
analisar o seu progresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066914-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10617
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator